Tribunal: STF
Processo: RE 1372628
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Detran/DF e pelo DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal (e-doc. 29), em face de acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. CPC, ART. 1.040, II. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ACÓRDÃO QUE DECLAROU NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. DECISÃO QUE NÃO AFRONTA A TESE FIXADA NO RE 661.702/DF. 



    I. Não desafia a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 661.702/DF, acórdão que declarou a nulidade de auto de infração sob o fundamento de que transporte irregular de passageiros em automóvel de passeio não se enquadra na infração prevista no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, mas na infração tipificada no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 



    II. Acórdão mantido.” (e-doc. 20).



    2. No presente recurso extraordinário, os recorrentes alegam violação aos arts. 30, inc. V, da Constituição da República. Afirmam a constitucionalidade do art. 28 da Lei distrital nº 239, de 1992, em decorrência da qual foram emitidos o auto de infração e a multa e apreendido o veículo encontrado pelo DFTrans transportando passageiros de forma irregular, ou seja, realizando o denominado “transporte pirata”. Sustentam não haver invasão à competência da União para legislar sobre trânsito e transporte (e-doc. 11).



    3. O apelo extremo foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema nº 546 do ementário da Repercussão Geral, tendo o órgão julgador de origem negado a retratação, em decisão assim sintetizada:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. CPC, ART. 1.040, II. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ACÓRDÃO QUE DECLAROU NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. DECISÃO QUE NÃO AFRONTA A TESE FIXADA NO RE 661.702/DF. I. Não desafia a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 661.702/DF, acórdão que declarou a nulidade de auto de infração sob o fundamento de que transporte irregular de passageiros em automóvel de passeio não se enquadra na infração prevista no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, mas na infração tipificada no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.” (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do julgamento que negou a readequação ao Tema nº 546 do ementário da Repercussão Geral:



    “Não há, todavia, fundamento para juízo de retratação, tendo em vista que o acórdão recorrido não diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal sedimentada no Recurso Extraordinário 661.702/DF. 



    Com efeito, a declaração de nulidade do auto de infração não se baseou na inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, mas no fato de que o transporte irregular de passageiros objeto de autuação corresponde à infração de trânsito tipificada no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, consoante se depreende do voto condutor:



    Primeiramente, há de se destacar que o automóvel do apelante (VW Gol, ano 1997, cor azul, placa JMV-1017/DF) foi autuado sob a acusação de ser utilizado para o aliciamento de passageiro. 



    Contudo, entendo que, por se tratar de veículo de passeio, em princípio, não há como ser aplicada a sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital 239/92, visto que o automóvel não satisfaz as exigências de transporte coletivo, tampouco se fez passar por permissionário do serviço público, restando, então, descaracterizada a fraude à prestação de serviço de transporte.



    (...) Desse modo, afigura-se impróprio, in casu, o emprego do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, alterado pela Lei Distrital nº 953/95, visto que restou evidenciada, tão somente, a infração de trânsito prevista no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que preconiza a pena de multa e medida administrativa de retenção do veículo. 



    No particular, insta salientar que não se trata de questionar a competência do Distrito Federal para organizar o seu serviço de transporte público coletivo, prevista no artigo 30, V, da CF/88, mas tão somente de não subsunção do caso ora em análise à hipótese prevista na Lei Distrital nº 239/92.



    Considerou-se, pois, que o transporte irregular de passageiros mediante automóvel de passeio que não se fez passar por permissionário do serviço público de transporte coletivo não se enquadra na infração prevista no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992. 



    O acórdão recorrido é claro no sentido de que não se trata de considerar inconstitucional o artigo 28 da Lei Distrital 239/1992 por invasão de competência privativa da União, mas da sua inaplicabilidade à infração de trânsito que se subsume a preceito do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Ressai patente, portanto, que o acórdão recorrido não contrasta com a tese estipulada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 661.702, segundo a qual não padece de inconstitucionalidade o dispositivo legal da Lei Distrital 239/1992 que tipifica a infração de transporte irregular de passageiros. Acerca dessa distinção, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:



    (...)



    Conclui-se, assim, pela manutenção do acórdão recorrido.” (e-doc. 20).



    5. Ressaltando não ser necessária a incursão nos elementos probatórios dos autos, tem-se que o quadro fático assentado, no acórdão, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é em tudo idêntico àquele constante dos autos do RE nº 661.702-RG/DF, no qual reconhecida a repercussão geral da controvérsia ora em julgamento. Aqui, como no precedente invocado, tem-se, na origem, ação anulatória de auto de infração decorrente de atuação do DFTrans, que apurou o cometimento, por parte de condutor de veículo de passeio, da realização de transporte irregular de passageiros, o denominado “transporte pirata” e, consequentemente, emitiu o auto de infração e a multa decorrente da previsão do art. 28 da Lei distrital nº 239, de 1992.



    6. Ao julgar o referido Tema RG nº 546, o Pretório Excelso analisou integralmente a controvérsia, considerados os fundamentos então lançados no acórdão recorrido. Este Tribunal assentou expressamente a constitucionalidade da Lei distrital nº 239, de 1992, quanto à multa imposta a condutor de veículo em decorrência de transporte irregular de passageiros, com fundamento nos arts. 30, inc. V, e 32, § 1º, da Constituição da República, a partir da proteção do próprio sistema de transporte público, na vertente contratual, diferenciando-a da multa imposta pelo art. 231, inc. VIII, do CTB, cujo bem tutelado é diverso, ou seja, a disciplina do trânsito em si, a partir da segurança do trânsito, cuja competência para legislar a respeito está a cargo da União.



    7. A partir dessa premissa, concluiu-se, no RE nº 661.702-RG/DF, que o transporte remunerado de passageiros à margem das situações legalmente previstas configuraria fraude por visar à exclusão do condutor/proprietário do veículo ao pagamento dos reflexos financeiros pertinentes, impactando de forma direta no sistema de transporte coletivo, inclusive “sob o ângulo da política tarifária”.



    8. Transcrevo trechos do acórdão referente ao mencionado precedente:



    “A leitura da cabeça do artigo 28 sob exame revela que a infração administrativa nele descrita se faz voltada a impedir o cometimento de fraude contra o transporte público coletivo de passageiros. Em síntese, é a fraude o núcleo da previsão. Buscou o legislador distrital coibir, no âmbito do interesse estritamente local, a prática, de forma remunerada e sem prévia autorização dos órgãos governamentais, de transporte de pessoas, à margem da regulamentação para o desempenho da atividade. Chega, até mesmo, a trazer, no § 1º, o conceito normativo de fraude. Confiram o teor do dispositivo:



    Art. 28. Constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal, ou registro na Secretaria de Transportes, através do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos-DMTU, observados os conceitos, diretrizes e normas específicas do Poder Público, nos termos da legislação federal ou distrital em especial nos termos dos Códigos de Transito, Tributário, de Proteção ao Consumidor e Trabalhista.



    § 1º Constitui fraude a operacionalização de transporte alternativo de passageiros por veículo não autorizado, excetuando-se aquele regulamentado pela Secretaria de Transportes. (...)



    O legislador federal, ao vedar, no artigo 231, inciso VIII, da Lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro –, a conduta de “transitar com o veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente” visa tutelar bem jurídico diverso. É dizer: pretende obstar, sem nenhuma relação com o sistema de transporte coletivo de pessoas, a utilização de veículo automotor para transporte remunerado de pessoas e, até mesmo, de bens, quando não licenciado para tal fim.



    A despeito da proximidade das aludidas infrações administrativas, possuem campos distintos. Enquanto, no âmbito distrital, o objeto é a higidez do serviço público de transporte coletivo de passageiros, no federal, o móvel é a segurança no trânsito, no que vedada a prática desautorizada não apenas da condução de pessoas, mas também de coisas, estas não alcançadas pela previsão distrital. No primeiro, o foco é o transporte coletivo de pessoas a ser procedido a partir da concessão. No segundo, a circulação viária de pessoas e coisas. A casuística é rica e o enquadramento de cada situação, num ou noutro tipo infracional, respeitada a vedação da dupla punição pelo mesmo fato, é tarefa das instâncias ordinárias, consideradas as provas reunidas no processo.



    (...)



     O entendimento corrobora a visão segundo a qual a previsão de infrações está englobada no exercício da competência administrativa local. Há mais: sob o ângulo da política tarifária, é dever do Poder Público – e direito da concessionária – a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de modo a viabilizar a exploração do serviço pela iniciativa privada. A equação mostra-se diretamente impactada pela ocorrência de fraudes consubstanciadas no transporte clandestino de passageiros, no que o cálculo do preço público leva em conta a quantidade de usuários do serviço. Incumbe, então, aos Municípios e, por cumulação, ao Distrito Federal a organização do transporte coletivo de passageiros. Nela está incluída a edição de normas visando a punição, no campo administrativo, de condutas configuradoras de fraude. Em última análise, a atuação ocorre visando a higidez do contrato público formalizado.



    Descabe articular, no caso, considerado o artigo 22, parágrafo único, da Constituição de 1988, com a necessidade de lei complementar a respaldar a atuação do Distrito Federal quando em jogo a tutela do transporte coletivo urbano de passageiros. A competência distrital é própria e encontra respaldo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal. Coexistem, no plano normativo, os artigos 28 da Lei distrital nº 239/1992 e 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Ao adotar óptica excludente, a resultar na declaração de inconstitucionalidade do preceito local, a Turma Recursal acabou por violar a norma constitucional.



    Sob o ângulo das sanções, é irrelevante a comparação das previsões contidas nos artigos 28 da Lei distrital e 231, inciso VIII, do referido Código, uma vez editados no exercício de competências legislativas distintas.” 



    (RE nº 661.702-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 19/05/2020).



    9. No julgamento indicado, o Pleno desta Corte concluiu pela constitucionalidade do art. 28 da Lei distrital nº 239, de 1992, e da multa prevista no respectivo § 1º, afirmando a legalidade do auto de infração decorrente da autuação de veículo de passeio no qual realizado transporte clandestino de passageiros, dando provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos.



    10. Acrescento que, por duas vezes, no precedente mencionado, foram opostos embargos de declaração justamente para obter o discrímen lançado pelo TJDFT — qual seja, a não aplicação da tese quando se tratar de automóvel de passeio —, tendo sido mantido o entendimento original, negado provimento aos primeiros embargos declaratórios e não conhecidos os segundos.



    11. Realmente não se mostraria adequado, para uma mesma e exata conduta, de transporte “pirata”, criar duas categorias distintas de motoristas (em função do tipo de veículo utilizado): os infratores e os não infratores. Os que dirigem uma van ou um ônibus cometeriam fraude e seriam puníveis, segundo a lei distrital. Os que dirigem automóvel de passeio seriam imunes à sanção prevista na lei distrital.



    12. Diante desse quadro, tenho que o Tribunal de Justiça decidiu de forma contrária ao que julgado por esta Suprema Corte no RE nº 661.702- RG/DF, estabelecendo, no acórdão recorrido, exatamente a distinção que expressamente afastada por esta Corte, tendo em vista que a fraude que se pretende evitar com a edição da Lei distrital nº 239, de 1992, diz respeito ao sistema de transporte público de passageiros, cuja regulação está afeta ao ente federado, e não exclusivamente à proteção do passageiro, na qualidade de consumidor.



    13. Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, julgando procedente, apenas em parte, o pedido autoral, para que se dê a liberação do veículo, caso ainda não liberado, e afastar o pagamento das taxas de depósito decorrentes da apreensão do veículo, ou que se dê sua devolução, caso já pagas, mantida a higidez do auto de infração e da respectiva multa, de acordo com o art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF. Presente a sucumbência recíproca, surge adequada a compensação dos honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator